Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DE GÊNERO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). EX-NAMORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4o, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu contra a sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento das testemunhas em juízo, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
3. Ausente a prova de que o réu usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, rejeita-se a tese defensiva de legítima defesa.
4. Inexistindo prova de que o acusado tenha praticado o delito por "motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, não se reconhece a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP.
5. Correta a concessão do sursis da pena quando satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 77 e seguintes do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.